Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MORAIS. POLICIAL. CUMPRIMENTO DE LEI. RESISTÊNCIA. RISCO A INTEGRIDADE. CONDUTA RAZOÁVEL. EXERCÍCIO DE SEUS DEVERES. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que “Não é crível que a requerente, sabendo da conduta de seu marido, inclusive, verificando o jeito que a motocicleta foi deixada e a rapidez com que o mesmo ingressou na residência, teria recebido o policial com polidez de uma pessoa sensata. Assim, diante do momento tenso, a aglomeração de pessoas, o risco de estar dentro da residência de um suspeito de crime, tornou a medida do policial razoável dentro do que se espera de uma agente que cumpre a lei.”.
3. Em razões recursais, alega a recorrente que a conduta do policial militar fora desproporcional, excessiva e agressiva. Requer o reconhecimento da responsabilidade objetiva estatal a fim de que haja indenização por danos morais. Alega que ao entrar na casa o policial prontamente desferiu um “golpe na boca” da recorrente. Afirma que o fato dificultou a condução normal da vida da recorrente, ensejando indenização moral.
4. Contrarrazões ao ID 50817556. O recorrido impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça deferida.
6. Embora a responsabilidade do recorrido, no que diz respeito a danos provocados por agente administrativo, integrante do seu quadro funcional, seja de natureza objetiva, no caso dos autos não entendo que houve fatos ilícitos praticados.
7. Isso porque se tratou de legítimo exercício do dever legal, bem como de legítima defesa própria, afastando-se eventual ilicitude e consequentemente a responsabilidade de indenizar, nos termos da CF, art. 37, § 6o; e CC, art. 186.
8. Ainda que o policial militar tenha sido condenado na esfera penal pelo soco desferido contra a recorrente, nota-se que o policial estava, de certa forma, tentando cumprir a Lei, na defesa da sociedade, repelindo conduta ilícita do marido da recorrente, bem como estava sendo vítima de violência praticada pela recorrente e outras pessoas, a qual tentava impedir o policial de exercer seu dever.
9. A recorrente, além de estar errada por estar tentando manter impune seu marido, ainda se insurgiu com violência contra o policial, assumindo o risco de eventual acidente, já que era socialmente esperada a defesa dos agentes.
10. Além do mais, nota-se, pelas fotos acostadas ao ID 50817514, que os danos foram superficiais, não havendo notícia de danos estruturais nos dentes ou na própria boca da recorrente. Nesse prisma, é sabido que um murro proposital com intuito de machucar, desferido por um homem contra uma pessoa do sexo feminino, tem o potencial de derrubá-la, bem como quebrar estruturas de sua boca, o que não é o caso dos autos, levando-se a concluir que, como o próprio policial afirmou, foi um ato de reflexo e não direcionado à recorrente, de modo que apenas tentava defender-se de agressões.
11. No que se refere à exposição da recorrente, consta que a própria vítima saiu gritando, fazendo alarde e se dispôs a prestar depoimentos à emissora entrevistadora, de modo que isso não deve ser levado em consideração em seu favor, já que teve interesse em dar a entrevista e nem mesmo solicitou sigilo de sua imagem e dados (o que lhe cabia se preferisse).
12. Assim, verificado que o policial atuou dentro de seu dever legal, bem como repelindo injusta ameaça contra si, não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.